Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CDI. ABUSIVIDADE. SÚMULA 176 DO STJ. INPC. APLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. ART. 86, CAPUT, CPC. NÚMERO DE PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES E PROPORÇÃO DO DECAIMENTO.

1. Os executados/embargantes acostaram documentação aos autos a qual se mostra suficiente a atestar seu estado de hipossuficiência econômica, não produzindo o exequente/embargado prova em sentido contrário.

2. Os contratos como os dos autos contêm estipulação expressa de remuneração pela variação do CDI divulgado pela CETIP, e, ainda, a esta previsão somam a incidência de juros remuneratórios à taxa efetiva mensal para o período de validade do contrato, o que caracteriza duplicidade de cobrança (bis in idem) sobre as quantias fornecidas pelo banco credor e despesas decorrentes dos contratos bancários.

3. Corrobora-se a abusividade na cláusula da cédula de crédito bancário objeto dos autos, uma vez que sua incidência já foi afastada do ordenamento jurídico por meio do Enunciado de Súmula 176 do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.”

4. Tem-se priorizado pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como fator de correção monetária nos contratos bancários como o dos autos, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda, ao contrário do CDI, o qual não se restringe à atualização da moeda, mas também remunera o capital à instituição bancária, mostrando-se como encargo demasiado aos devedores/executados.

5. A liberdade/vinculação contratual (pacta sunt servanda) não pode ser interpretada de forma restritiva, de modo que se permita a revisão do conteúdo do firmado entre as partes, a fim de assegurar a função social do contrato, evitar o enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra e restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

6. Acerca da sucumbência parcial, a jurisprudência tem entendimento assente de que para a fixação dos ônus deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, considerando também a proporção de perda entre eles.

7. No caso dos autos, dos 3 (três) pedidos principais requeridos em embargos à execução, os embargantes obtiveram êxito em 1 (um), sendo os demais julgados improcedentes, em favor do banco embargado. 7.1. Assim, utilizando tal proporção para embasar a distribuição da sucumbência, merece provimento o recurso dos embargantes/apelantes, de modo a se fixar a sucumbência de forma proporcional, conforme art. 86, caput, do CDC.

8. Em reforma à r. sentença recorrida, fixa-se a distribuição da sucumbência de forma recíproca, mas não equivalente, de maneira a arcar os embargantes com 70% (setenta por cento) e o banco embargado com 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa.

9. Recursos conhecidos. Apelação do embargado desprovida. Apelação dos embargantes provida.